Tribunal: TJMT
Processo: 1026015-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026015-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ATAIDE LUIZ GOMES - CPF: 139.030.121-49 (AGRAVADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO ARGUIDAS NA CONTESTAÇÃO – RESPONSABILIDADE DO BANCO GESTOR MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP PELO BANCO DO BRASIL E DE SUBTRATAÇÃO DE VALORES – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO, PELO BANCO ADMINISTRADOR, DO SALDO ACUMULADO DO PASEP NA RESPECTIVA CONTA ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CF/88 – LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
-
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Constatado que a causa de pedir se limita à
alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco
do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda”
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 1013547-86.2020.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 13/11/2020). 2.
Sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso, de dez anos (art. 205).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026015-11.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“Reparação de Danos Materiais”
(Proc. no 1009190-83.2020.8.11.0002), ajuizada contra o agravante por ATAIDE LUIZ GOMES, rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, ambas arguidas pelo Banco na contestação, determinando o regular prosseguimento do feito

(cf. Id. no 69583999).

O Banco/agravante alega que o processo deve ser extinto em razão da evidente ocorrência da prescrição da pretensão autoral, pois o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277 – PB, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que: “
É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto -Lei 20.910/32, a contar a partir da data em que “deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada
”, que, no caso, é o ano de 1988.

Alega, também, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo processual, pois “
é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional) ”
, pelo que pede que a decisão agravada seja reformada, e as preliminares acolhidas; de imediato, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. n. 69583997).

A decisão vinculada ao Id. no 74585954, proferida em 02/02/2021, admitiu a interposição do agravo por instrumento e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 75281963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou ação de indenização por danos materiais amparado na alegação de “
má gestão e má execução do fundo
” PIS/PASEP, porque, segundo alega, o Banco “
não teria preservado na sua conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988) ”
, e não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual deve ser responsabilizado nos moldes dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao contestar a ação, o Banco/agravante alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que atua como mero depositário das quantias do PASESP, sem qualquer pode de definição dos índices de atualizações dos saldos ou valores distribuídos pelo RLA; afirmou, ainda, que, nas ações em que se discute correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, pois cabe a este ente realizar os depósitos e proceder à devida estipulação da correção monetária, e não o Banco/réu.

Pretendeu, ainda, fosse declarada prescrita a pretensão autoral em razão do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos, que concluiu que “
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32
”; assim, segundo alega, considerando que “
o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada que ocorreu em 1988 e a ação ajuizada apenas em 2020
” entende que a pretensão autoral está prescrita (cf. Id. no
69583997)
.

Em análise das questões preliminares suscitadas, a MMa. Juíza concluiu pela legitimidade do Banco/agravante para figurar no polo passivo da demanda, rejeitando, ainda, a preliminar de prescrição suscitada, alinhando os seguintes fundamentos:

(...).

Da ilegitimidade passiva e competência da Justiça Estadual

O requerido aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que apenas atua como mero depositário das quantias do PASESP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualizações dos salvos ou valores distribuídos pelo RLA.

Ainda, afirma que nas ações que se discute correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, pois cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária.

Dessa forma, requer a extinção da demanda sem o julgamento do mérito em razão da sua alegada ilegitimidade, bem como requer a inclusão da União Federal no polo passivo com a consequente redistribuição da demanda a uma das seções judiciárias da Justiça Federal em razão da incompetência deste juízo para julgar a demanda.

Da análise dos autos observo que diferentemente do alegado pelo requerido a parte autora não busca discutir índices de correção monetária ou cálculos relativo ao PASEP, mas sim a alegada má administração da conta individual pelo requerido, pois alega que os valores sacados de sua conta são valores inferiores ao valor que entende devido, razão pela qual não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário da União Federal, bem como o banco requerido é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Portanto, diante destes fundamentos, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta.

Da prescrição

O requerido pretende que seja declarada prescrita a pretensão da parte autora em virtude do julgamento do Recurso Especial no 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos, que concluiu que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.

Dessa forma, sustenta que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada que ocorreu em 1988 e considerando que o autor propôs a ação apenas em 2020 entende que a pretensão esteja prescrita devendo a ação ser julgada extinta.

Em que pese as alegações do requerido no presente caso não se aplica o entendimento adotado no Resp 1.205.277/PB, tendo em vista que a presente demanda não se discute a cobrança de diferença de correção monetária e tão pouco é movida em face da União.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicado à espécie é de 10 (dez) anos a teor do art. 205 do CC, tendo em vista ausência de norma específica sobre a matéria. Ademais, o termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência da parte sobre os fatos.

Portanto, considerando que o autor teve acesso aos extratos do PASEP em 15/01/2020 (Id. 30585947) e que a presente demanda foi proposta em 23/03/2020, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, razão pela qual afasto a preliminar
(cf. Id. no 69583999).

Inconformado, o Banco/agravante reitera a tese de que é parte passiva ilegítima, pois, segundo diz, “
é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo RLA (Resultado Líquido Nacional)
”; na verdade, como
a causa de pedir envolve à imputação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, pois, segundo a parte autora, o Banco teria realizado saques indevidos na conta do depositante, sob esse enfoque resta caracterizada a legitimidade do Banco/agravante para figurar no polo passivo da demanda.

E, sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos afins, já se pronunciou recentemente esta eg. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL - DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA - RECURSO PROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CÍVEL No 1013547-86.2020.8.11.0041 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Julgado em 11/11/2020 – Publicado no DJE 13/11/2020).

Do voto condutor do acórdão acima ementado consta o seguinte:

“O PIS-PASEP é um fundo contábil de natureza financeira subordinado ao Ministério da Fazenda e vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Referido fundo é gerido por um Conselho Diretor, administrado por órgãos subordinados à União, ficando a cargo deste Conselho Diretor a representação ativa e passiva do fundo PIS-PASEP, conforme o art.7o, §6o, do Decreto no. 4.751/03.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Referidas instituições bancárias/financeiras atuam como operadores do fundo, a quem cabe manter as contas individuais em nome dos empregados e servidores, e creditar ou debitar valores que o Conselho Diretor autoriza (art.10 do Decreto no. 4.751/03).

Em que pese seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos feitos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, no caso, o Banco do Brasil S.A.

Nesse passo, se o autor tem por objeto o questionamento da gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira.

Ressalte-se que não constituem objeto da demanda circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa. Caso fosse alguma destas a causa de pedir do presente feito, em tese, estaria a União legitimada a integrar o polo passivo da demanda, e não o banco-apelado, no entanto, não é o que não se verifica.

No caso em análise, os limites objetivos da lide circunscrevem-se, exclusivamente, a alegada má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definida pelo órgão gestor, de modo que o saque dos valores mantidos na conta individual da parte autora se mostraram muito inferiores ao valor entendido como devido, o que o torna a instituição financeira parte legítima para figurar no polo passivo.

Nesse sentido:

(...)

Conclui-se, portanto, que se o pedido dos autos tem como base a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, ou seja, que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta vinculada do autor, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.

Nota-se das microfilmagens e do extrato referentes à conta individual PIS/PASEP do autor (ID 59636575 - Pág. 1 a 59636576 - Pág. 15) que, de fato, ocorreram débitos ao longo dos anos, no entanto, não se pode ainda afirma que tais débitos sejam indevidos, porquanto necessita-se de uma análise mais técnica de modo a verificar se há, de fato, irregularidades ou ilegalidades em tais descontos.

Deste modo, há que se determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante de todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e determinar o retorno do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento. ”

O Banco/agravante também sustenta que o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 5 (cinco) anos, isso com base no
julgamento do Recurso Especial no 1.205.277-PB, sob o rito dos recursos repetitivos, que concluiu que “
é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32
”.

O STJ possui entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional
para ações movidas contra a União
, que discutem a atualização dos depósitos do PASEP (
REsp no 1.205.277-PB)
; no entanto, no caso dos autos, o Banco/agravante é uma sociedade de economia mista, e, conquanto a União tenha efetiva participação no capital, ele, agravante, se define como pessoa jurídica de direito privado, não abrangida, portanto, pelo prazo prescricional quinquenal, sendo aplicável ao caso, à míngua de disposição específica, o prazo geral do art. 205 do CC, ou seja, de 10 anos.

A propósito:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3.
Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015 (...), inocorrência da prescrição de sua pretensão
. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Ademais, pela teoria da
actio nata
, a pretensão surge a partir da violação do direito (CC, art. 189), sendo que, o direito alegado pelo autor pode ser entendido como violado no momento em que teve acesso aos extratos do PASEP, no dia 15/01/2020, quando, então, surgiu a pretensão indenizatória em face do Banco/réu, e, considerando que a ação indenizatória foi ajuizada em 23/03/2020, não há falar em prescrição.

Diante do exposto,
desprovejo o recurso
mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021